Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-45.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. REICIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos; (ii) estabelecer o alcance e a relevância da palavra da vítima no contexto de violência doméstica; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, à incidência de agravantes e à alegação de bis in idem; (iv) aferir a adequação do regime inicial de cumprimento da pena diante das condições pessoais do réu; (v) determinar a possibilidade de manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade e autoria se mostra suficiente, pois está baseada em elementos documentais e testemunhais, especialmente na palavra da vítima, corroborada por outros meios de prova.
4. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando apresenta coerência quanto ao núcleo essencial dos fatos, ainda que haja diminutos lapsos de memória da vítima.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização de conduta apta a incutir temor, sendo desnecessária a efetiva intenção de cumprir o mal prometido.
6. A contravenção de vias de fato se configura mesmo na ausência de lesões aparentes, podendo ser comprovada por prova oral harmônica e coerente.
7. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando as agressões ocorrem na presença de filhos menores, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
8. A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, não configura bis in idem, porquanto não integra os tipos penais de ameaça e de vias de fato, sendo circunstância autônoma e compatível com a incidência da Lei Maria da Penha.
9. A atenuante da confissão espontânea somente é aplicável quando o réu admite a prática do delito, não havendo se falar em compensação com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.
10. Mesmo que a pena seja inferior a 4 anos, correto o regime inicial semiaberto, diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
11. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando há pedido expresso e comprovação do dano no contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 69, 77 e 147; CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2104752, 0701147-56.2025.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, j. 19/03/2026; STJ, AgRg no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/06/2021; STJ, Tema Repetitivo 1197.